Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-03.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, CONSTRANGIMENTO ILEGAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TENTADO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA PARA AS LESÕES CORPORAIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu, pela prática de lesão corporal (por duas vezes), ameaça e constrangimento ilegal, em concurso material, à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São as questões em discussão: (i) aferir se há provas suficientes para a condenação do acusado; (ii) verificar se o crime foi praticado em legítima defesa; (iii) analisar a possibilidade de redução da pena-base fixada para o delito de ameaça; e (iv) estabelecer se houve continuidade delitiva para os crimes de lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes imputados ao recorrente estão devidamente comprovadas nos autos, especialmente pelas declarações coerentes da vítima, corroboradas pelo depoimento das testemunhas e pelo laudo de exame de corpo de delito, impondo-se a manutenção da condenação.
4. Ausentes os requisitos do art. 25 do Código Penal, pois não demonstrado que o réu agiu para repelir injusta agressão sua ou de terceiro, incabível o reconhecimento da causa excludente da ilicitude da legítima defesa.
5. A conduta de constrangimento ilegal não foi consumada, uma vez que a vítima se recusou a gravar a mensagem de áudio sob coação, impondo-se a desclassificação do delito para a modalidade tentada.
6. Valorados favoravelmente todos os vetores do art. 59 do CP, de rigor que a pena-base seja estabelecida no mínimo legal previsto pelo legislador.
7. Verificado que os crimes cometidos são da mesma espécie, foram praticados nas mesmas condições de tempo, com identidade de lugar, pelo mesmo modo de execução e, ainda, constata a unidade de desígnios, ou seja, o vínculo subjetivo entre os delitos, de rigor o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de lesão corporal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.